Tribunal: TJSP
Processo: 1010907-47.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Pretensão do autor de ressarcimento dos valores desembolsados em razão de ação indenizatória ajuizada por consumidora vítima de fraude do falso boleto. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Participação da instituição de pagamento requerida na cadeia da fraude, ao facilitar a emissão de boletos de cobrança por usuários de sua plataforma. Nexo de causalidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. Pretensão do autor de ressarcimento dos valores desembolsados em razão de ação indenizatória ajuizada por consumidora vítima de fraude do falso boleto. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Participação da instituição de pagamento requerida na cadeia da fraude, ao facilitar a emissão de boletos de cobrança por usuários de sua plataforma. Nexo de causalidade reconhecido. Responsabilidade objetiva pelo risco do negócio. Art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Precedentes. Prejuízo da fraude, no entanto, que deve ser dividido entre as partes, pois reconhecida também a concorrência do defeito de segurança do serviço prestado pelo apelante, ao permitir o vazamento de dados sigilosos de seus clientes, o que possibilitou o desenvolvimento do iter da fraude. Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, para condenar a apelada a indenizar metade do prejuízo suportado pelo apelante. Sucumbência recíproca configurada.